Tribunal: TJSP
Processo: 1012708-26.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Seguro DPVAT. Ação de cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Condenação da seguradora no pagamento de indenização proporcional correspondente a 25% do valor máximo indenizável. Preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração não acolhida. Recurso interposto com caráter infringente, desafiador ao julgado monocrático. Mérito do apelo acolhido. Perícia que

Ementa:
Seguro DPVAT. Ação de cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Condenação da seguradora no pagamento de indenização proporcional correspondente a 25% do valor máximo indenizável. Preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração não acolhida. Recurso interposto com caráter infringente, desafiador ao julgado monocrático. Mérito do apelo acolhido. Perícia que aponta grau leve de perda funcional da mão do autor (25%), para a qual a perda funcional total da direito à indenização máxima corresponde a 70% do limite indenizatório. Calculando-se nesses termos a indenização tem-se que o valor devido é de R$ 2.362,50 (= 17,50% x R$ 13.500,00). Sucumbência atribuída à ré, que foi condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários. Inadmissibilidade ante o pedido inicial. Sucumbência invertida ante o decaimento em maior parte da pretensão do autor. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40870
Registro: 2020.0000638767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012708-26.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
REINALDO SOUSA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012708-26.2018.8.26.0005 -Voto no 40870
2
APELAÇÃO No 1012708-26.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO 4a Vara Cível Foro Regional Lapa
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
APELADO: REINALDO SOUSA SILVA
V O T O No 40870
Seguro DPVAT. Ação de cobrança de
indenização. Sentença de parcial procedência. Condenação da
seguradora no pagamento de indenização proporcional
correspondente a 25% do valor máximo indenizável.
Preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de
declaração não acolhida. Recurso interposto com caráter
infringente, desafiador ao julgado monocrático. Mérito do
apelo acolhido. Perícia que aponta grau leve de perda funcional
da mão do autor (25%), para a qual a perda funcional total da
direito à indenização máxima corresponde a 70% do limite
indenizatório. Calculando-se nesses termos a indenização tem-
se que o valor devido é de R$ 2.362,50 (= 17,50% x R$
13.500,00). Sucumbência atribuída à ré, que foi condenada ao
pagamento de custas, despesas e honorários. Inadmissibilidade
ante o pedido inicial. Sucumbência invertida ante o decaimento
em maior parte da pretensão do autor. Apelo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012708-26.2018.8.26.0005 -Voto no 40870
3
1. Apela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A da r. sentença de fl. 482/488, cujo relatório se adota,
complementada pela decisão de fl. 506, que julgou parcialmente procedente a
presente ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT para lhe
condenar a pagar ao autor da ação, Reinaldo Sousa Silva, a importância de
R$ 3.375,00, correspondente a 25% do valor máximo indenizável, com
atualização monetária desde a ocorrência do evento danoso (sinistro) e juros
de mora contados da citação, além de lhe impor o pagamento da verba
sucumbencial. Resumidamente, defende a recorrente, em preliminar, a
nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração que interpôs à
sentença ora impugnada, pois houve violação ao disposto nos artigos 1022, II
e II, e 1026 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da CF. No mérito, sustenta que
não houve a correta aplicação da proporcionalidade, aduzindo que a
indenização a pagar ao autor deve ser correspondente a 17,50% sobre o valor
máximo indenizável, porque o membro lesionado (mão esquerda) foi
diagnosticado com perda patrimonial leve, de 25%, e a indenização máxima
para a sua perda anatômica é de 70% sobre o teto de R$ 13.500,00. Além
disso, pede a revisão da imputação ao ônus sucumbencial. Recurso
tempestivo e preparado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A preliminar levantada não será acolhida. A sentença
prolatada é minuciosa em apontar os motivos do surgimento da lide e zelosa
na sua fundamentação e conclusão. O inconformismo com o veredicto do d.
juiz que foi o seu prolator deve ser desafiado por meio de recurso com caráter
infringente, tal como ocorre neste momento. Os embargos de declaração
opostos revelam inconformismo com o entendimento do juízo para a resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012708-26.2018.8.26.0005 -Voto no 40870
4
do caso. A sentença não foi omissa e nem contraditória, pois a conclusão
segue a linha de raciocínio apresentada na motivação do julgado.
Meritoriamente,
porém,
o
apelo
merece
guarida,
respeitado como sempre o entendimento do d. juízo singular.
Assiste razão à apelante. O inconformismo sobre o valor
da indenização e sobre a atribuição do ônus da sucumbência merece
provimento.
A tabela SUSEP é aplicável à hipótese (STJ, Súmula
544). Em tal tabela, para o caso de perda anatômica completa da mão a
indenização máxima do seguro DPVAT é de R$ 9.450,00, que corresponde a
70% do valor máximo indenizável (R$ 13.500,00). Logo, se a perícia constatou
que o dano patrimonial/funcional do autor foi de grau leve, que é de 25%,
compreende-se que a indenização devida pela seguradora deve corresponder
a 25% do valor máximo indenizável para o membro lesionado, ou seja, 25% de
70%, que equivale a 17,50% sobre o valor máximo da indenização securitária.
Para que não pairem dúvidas, confiram-se as seguintes
comparações:
25% x 70% = 17,50%
25% x R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50
17,50% x R$ 13.500,00 = R$ 2.362,50
Portanto, o valor devido pela apelante ao autor é de R$
2.362,50, acrescidos da correção monetária e dos juros de mora corretamente
especificados na r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012708-26.2018.8.26.0005 -Voto no 40870
5
No que se refere à verba sucumbencial, há que se
considerar que, ao propor a ação, o autor pleiteou expressamente que a ré
fosse condenada a lhe pagar a indenização máxima prevista para o seguro
DPVAT, entendendo que o pagamento de indenização proporcional ao grau de
invalidez não seria aplicável ao caso. Portanto, pediu a indenização do valor
de R$ 13.500,00, contudo seu pedido foi atendido em proporção de 17,50% da
pretensão inicial, uma vez que a ré foi condenada ao pagamento de R$
2.362,50.
Sucumbiu a ré em parte mínima, não cabendo a sua
condenação para suportar tal ônus, nem mesmo pelo princípio da causalidade.
Desta forma, e com base no parágrafo único do art. 86 do
CPC, por ter a pretensão do autor decaído em grau elevado, ficam-lhe
atribuídos integralmente os ônus da sucumbência e, por isto, condenado a
pagar as custas e despesas do processo, bem como a suportar os honorários
advocatícios dos patronos da apelante, os quais foram arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação atualizados, ressalvando-se a suspensão da
exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o,
CPC).
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator